Tribunal: TJBA
Processo: 8156709-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8156709-40.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RODRIGO SANTOS MOURA DO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE DROGAS. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL HARMÔNICA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Rodrigo Santos Moura do Nascimento contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por pena restritiva de direitos. Narra a denúncia que, em 21 de setembro de 2022, por volta das 12h20min, na localidade conhecida como Rua São Domingos, Liberdade, nesta capital, o acusado foi flagrado mantendo consigo substâncias entorpecentes, cuja apresentação, quantidade e forma de acondicionamento indicavam destinação ao tráfico. Policiais militares, em diligência de rotina na região, avistaram indivíduos que empreenderam fuga ao perceberem a guarnição, sendo o réu alcançado após perseguição. Submetido à busca pessoal, foram apreendidos em seu poder maconha e pedras de crack, além de aparelho celular. A sentença fixou a pena em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado nos autos é nulo; e (iii) verificar se a dosimetria da pena observa os critérios legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação, que atesta a apreensão de 64,61g de maconha, distribuídos em quatro porções, e 81,71g de crack, fracionados em cinco invólucros, inexistindo questionamento quanto à regularidade da prova pericial. 2. A autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob contraditório, os quais relatam a tentativa de fuga do acusado e a apreensão direta das drogas em seu poder. 3. O Superior Tribunal de Justiça admite que os testemunhos de agentes públicos, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, constituem fundamento idôneo para a condenação. 4. A versão defensiva de negativa de autoria não encontra respaldo em elementos probatórios e permanece isolada frente ao conjunto probatório consistente. 5. O reconhecimento fotográfico não se revela inválido, pois se baseia em imagem oficial constante dos autos e está corroborado por provas autônomas produzidas em juízo, afastando a alegada nulidade. 6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta na quantidade e natureza das drogas apreendidas, em consonância com o art. 42 da Lei 11.343/2006 e com o critério trifásico do art. 68 do Código Penal. 7. A pena definitiva, estabelecida em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por restritiva de direitos, mostra-se proporcional e devidamente motivada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “ A prova pericial aliada a depoimentos policiais coerentes e prestados sob contraditório é suficiente para comprovar autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.” “O reconhecimento fotográfico não enseja nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios independentes.” “A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na quantidade e natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.” Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CP, arts. 44 e 68; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/03/2020, DJe 23/03/2020; STJ, HC 927.174/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJEN 09/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8156709-40.2022.8.05.0001, em que figura como apelante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Rodrigo Santos Moura do Nascimento e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso da parte ré, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34